Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-42.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
r municipal e edital do concurso que preveem a exclusão do candidato em caso de não confirmação da veracidade da autodeclaração. Disposições que, além de desproporcionais e irrazoáveis, não resistem a um controle de legalidade, quando comparadas às do Estatuto da Igualdade Racial (Lei no 12.288/2010).
Exclusão do candidato que deve ocorrer apenas em caso de fraude ou má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Conduta abusiva da Administração Pública ao excluir a candidata do concurso sem oportunizar a disputa pela livre concorrência. Direito à reintegração no certame, nas vagas destinadas à ampla concorrência, que se impõe. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000941-42.2024.8.26.0114; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. COTAS.
Candidata que foi excluída de concurso público, em razão de não ter sido confirmada a veracidade de sua autodeclaração étnico-racial pela Comissão de Heteroidentificação.
Procedimento de avaliação promovida pela Comissão que se deu nos termos do edital. Decisão pela impossibilidade de concorrências às vagas reservadas que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. COTAS.
Candidata que foi excluída de concurso público, em razão de não ter sido confirmada a veracidade de sua autodeclaração étnico-racial pela Comissão de Heteroidentificação.
Procedimento de avaliação promovida pela Comissão que se deu nos termos do edital. Decisão pela impossibilidade de concorrências às vagas reservadas que deve ser mantida.
Ato de exclusão da candidata que, por outro lado, se mostra desproporcional, irrazoável e ilegal.
Lei complementar municipal e edital do concurso que preveem a exclusão do candidato em caso de não confirmação da veracidade da autodeclaração. Disposições que, além de desproporcionais e irrazoáveis, não resistem a um controle de legalidade, quando comparadas às do Estatuto da Igualdade Racial (Lei no 12.288/2010).
Exclusão do candidato que deve ocorrer apenas em caso de fraude ou má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Conduta abusiva da Administração Pública ao excluir a candidata do concurso sem oportunizar a disputa pela livre concorrência. Direito à reintegração no certame, nas vagas destinadas à ampla concorrência, que se impõe. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.